Tribunal: STF
Processo: HC 128984
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ATO COATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO. RISCO À INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. 



    1. A teor da Súmula 691/STF, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar”.



    2. Paciente policial civil que, acusado da prática dos crimes de corrupção passiva, violação de sigilo funcional e falsidade ideológica, supostamente solicitava vantagem indevida a fim de condescender com a prática habitual de exploração sexual e jogos de azar.



    3. Menção à diversidade dos destinatários das solicitações e às consequências concretas da suposta inação do agente público, inclusive com possível submissão de mulheres à exploração com privação de liberdade. 



    4. Se as evidências sugerem que o acusado violou sigilo funcional para favorecer investigado em apuração criminal, razoável prever que, se tiver a oportunidade, poderá prejudicar a investigação em benefício próprio. 



    5. Impetração não conhecida, com extinção sem resolução de mérito e sem concessão da ordem de ofício.